Tribunal: TJDFT
Processo: 0723239-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723239-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANES CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO ANES CARVALHO contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do indeferimento do efeito suspensivo recursal (ID 75537363). Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC – Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator